Tribunal: TJDFT
Processo: 0732634-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PERTINÊNCIA E UTILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA.
1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
2. Não se constatando que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do CPC, mostra-se efetiva para alcançar o adimplemento da dívida, descabida sua aplicação.
3. Diante do esgotamento das medidas típicas, sem que houvesse sequer indícios da possibilidade de constrição de bens para o pagamento das prestações alimentícias, o bloqueio de cartões de crédito torna-se medida desproporcional e inadequada ao caso concreto.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.